Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS. DESPEJO LIMINAR. ART. 59, § 1o, IX, LEI N.o 8.245/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de desocupação liminar no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é admissível a apresentação de matérias e argumentos que não foram submetidos ao Juízo de origem, diante da supressão de instância e inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel.
4.1. A finalidade da contracautela é assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a indenização pelos danos causados.
5. No caso dos autos, incontroverso que a parte agravada não efetua o pagamento dos aluguéis desde janeiro de 2025, estando inadimplente, atualmente, e, uma vez que a parte agravada efetuou o depósito a título de caução no montante equivalente a três meses de aluguel, não há que se falar em descumprimento dos requisitos que autorizam a concessão de liminar para desocupação do imóvel.
6. Quanto à suposta quitação dos aluguéis, trata-se de matéria controvertida que demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de cognição sumária. O mesmo raciocínio aplica-se à alegação de enriquecimento sem causa, que deverá ser oportunamente apreciada no curso da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/91, art. 59, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1676874 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível; Acórdão n.o 1676093 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão n.o 1613667 de relatoria do Des. João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1605944 da relatoria do Des. Cruz Macedo na 7a Turma Cível; Acórdão n.o 1334035 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível; Acórdão n.o 1782803 da relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível.